Tribunal: TJDFT
Processo: 0005135-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) PROCESSO: 0005135-23.2020.8.07.0001 APELANTE: NICOLAS RODRIGUES DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Pela petição de ID 28387245, a Defesa do apelante requer o retorno dos autos à instância de origem para que seja expedido alvará de restituição dos veículos apreendidos, nos termos determinado na r. sentença. Contudo, diverso da compreensão externada pela Defesa do apelante, verifica-se não ter o juízo de origem proferido qualquer decisão de restituição de coisa apreendida. Limitou-se o julgador a quo a preconizar a aplicação do artigo 123 do CPP, caso não sejam os bens reclamados. É o que se confere: “No mais, no que se refere ao veículo, à motocicleta e o respectivo equipamento mencionados nos itens 7,9 e 16 do AAA no 111/2020 (id. 74245216), em razão da ausência de prova segura a respeito da habitualidade na sua utilização para a prática delitiva, proceda-se nos termos do art. 123 do Código de Processo Penal.” (ID 28288408) Além do mais, sequer há nos autos pedido de restituição dos referidos bens, formulado pelo legítimo proprietário e devidamente instruído pelos documentos comprobatórios que atestem a respectiva titularidade. Do exposto, não há nada a prover. P. I. Brasília/DF, 20 de agosto de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator